Tribunal: TJSP
Processo: 1012948-94.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de cobrança – Plano de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Médico contratado de forma particular – Inexistência de indícios de que tenha havido injusta recusa de cobertura – Opção da autora pela realização de tratamento médico particular – Reembolso que deverá atender aos limites contratuais – Valor a ser apurado em sede de liquidação – Sucumbência

Ementa:
Ação de cobrança – Plano de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Médico contratado de forma particular – Inexistência de indícios de que tenha havido injusta recusa de cobertura – Opção da autora pela realização de tratamento médico particular – Reembolso que deverá atender aos limites contratuais – Valor a ser apurado em sede de liquidação – Sucumbência parcial mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.